Tribunal: TJMT
Processo: 1003199-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1003199-98.2021.8.11.0000
Recorrentes: Indústria e Comércio de Madeiras São Bernardo Ltda. – ME e outros
Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Indústria e Comércio de Madeiras São Bernardo Ltda. – ME e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 91624488):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA DECISÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. O artigo 1.015 do CPC/2015 traz o rol taxativo das hipóteses das decisões interlocutórias passíveis de serem impugnadas por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, dentre as quais não está prevista a decisão que determina a realização de prova pericial, ordenando o pagamento dos honorários e o início dos trabalhos periciais”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1003199- 98.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Márcio Vidal, j. 14/06/2021, p. 25/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 103780456. Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Indústria e Comércio de Madeiras São Bernardo Ltda. e outros, mantendo, assim, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento n. 1003199- 98.2021.8.11.0000, pelo fato de a decisão combatida naquele recurso, que determinou a realização de prova pericial, ordenando o pagamento dos honorários e o início dos trabalhos periciais, não estar prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 3o e 1.015 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, via de efeito, a premissa elencada pelo n. Julgador – de que a decisão que determina a realização de prova pericial não pode ser agravada – deve ser revista ante à urgência da questão suscitada”.
Afirmam que “resta evidente a urgência da questão, ao passo que o r. Juízo de piso designou a produção da referida prova, de ofício, estabelecendo o início dos trabalhos periciais, assim, não há dúvidas de que a matéria suscitada no Instrumental demanda análise imediata pelo e. Tribunal a quo”.
Recurso tempestivo (id 107177985) e preparado (id 107158960).
Contrarrazões no id 109346967.
O recurso teve o seguimento negado em virtude da aplicação da sistemática de precedentes qualificados (Tema 988). [id 109772951]
Em juízo de retratação, tornou-se sem efeito a decisão id 109772951, ante a distinção do presente caso com a hipótese do paradigma REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988/STJ). [id 123918451]
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Distinção.
Conforme relatado, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso.
Com efeito, a tese adotada no julgamento do paradigma REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988/STJ), é a de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Assim, tendo em vista que os recorrentes não questionam a taxatividade mitigada do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, não há nenhuma controvérsia quanto ao núcleo central da tese.
Noutro giro verbal, não há nenhuma divergência quanto à possibilidade de interposição de agravo de instrumento, ainda que a decisão não esteja prevista no rol do referido dispositivo legal, quando houver urgência no caso, não podendo protrair a discussão para a ocasião do julgamento da apelação.
O que se discute, pois, é exclusivamente a existência ou não de urgência no caso ora em análise, o que, s.m.j., não se amolda à questão central do Tema 988.
Diante desse quadro, não incide, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Os recorrentes, por sua vez, alegam violação aos artigos 3o e 1.015 do CPC, amparada na assertiva de que “o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, via de efeito, a premissa elencada pelo n. Julgador – de que a decisão que determina a realização de prova pericial não pode ser agravada – deve ser revista ante à urgência da questão suscitada”.
Afirmam que “resta evidente a urgência da questão, ao passo que o r. Juízo de piso designou a produção da referida prova, de ofício, estabelecendo o início dos trabalhos periciais, assim, não há dúvidas de que a matéria suscitada no Instrumental demanda análise imediata pelo e. Tribunal a quo”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Demais disso, a temática em exame não é urgente, e o questionamento acerca da validade, ou não, da prova pericial, a ser realizada no feito de base, poderá ser levantada, novamente, em alegações finais e enfrentada na sentença de mérito, de sorte que a matéria poder ser arguida em um eventual Recurso de Apelação.
Assim, não há a possibilidade do perecimento do direito dos Agravantes, ou seja, não está presente ‘a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’, conforme a tese fixada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT e do Tema 988/STJ, que, portanto, não se aplica à hipótese para autorizar a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento”. (id 91624488 - Pág. 5)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a eventual urgência no julgamento da questão por agravo de instrumento, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“A Corte Especial, ao julgar o REsp repetitivo n. 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/12/2018) – Tema n. 988 –, consolidou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão suscitada no recurso de apelação, o que, no caso, não é possível constatar numa análise meramente perfunctória.
Para rever o entendimento do acórdão recorrido, acerca da ausência de situação que caracterize urgência em razão da possibilidade de prorrogação da competência territorial, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, medida vedada em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:
‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO DEMONSTRADA A URGÊNCIA E A INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento’. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.707.595/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021)”. (STJ, REsp 1956000-SP, RELATOR Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DATA DA PUBLICAÇÃO 02/12/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça